Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL. DILIGÊNCIA EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Nos termos da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."
2. Não obstante o direito de acesso da defesa técnica às informações já postas nos autos do procedimento investigativo, excepcionam-se as diligências em curso ou pendentes de realização, como, no caso, cujo conhecimento pelo investigado e sua defesa possa acarretar prejuízo à investigação.
3. Ordem denegada.